Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO APÓCRIFO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento da requerente, determinando que esta restitua ao recorrido o valor de R$ 4.315,02, para efeitos de compensação.
II. Insurge-se a recorrente quanto à improcedência do pedido de reparação por danos morais, pois teve mais de 10% de sua renda comprometida em razão do empréstimo fraudulento realizado em seu nome.
III. O recurso equivocadamente nomeado como apelação cível é tempestivo e deve ser conhecido como recurso inominado. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 34813302).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Não há controvérsia quanto à responsabilidade objetiva da recorrida, na forma preconizada pelo art.14 do CDC. Assim, deve a instituição financeira responder por danos causados à consumidora por defeitos relativos à prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, uma vez que não estão presentes quaisquer das excludentes previstas no §3o do mencionado artigo.
VI. Ademais, aplica-se na hipótese a súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
VII. Na espécie, houve dano extrapatrimonial decorrente da atuação desidiosa da instituição recorrida, que somou-se à atuação indevida de terceiro, porquanto o contrato que originou o empréstimo continha diversas incongruências e não existia assinatura da recorrente.
VIII. Nesse aspecto, as inovações nas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras impõe ao fornecedor o dever de disponibilizar sistemas seguros, a fim de evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
IX. Além disso, tão logo descoberto os descontos indevidos em sua aposentadoria, a consumidora registrou ocorrência policial e buscou solucionar a controvérsia de forma administrativa com o banco recorrido, sem sucesso.
X. Ressalte-se que da prestação de serviços defeituosa advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos aos seus direitos de personalidade, pois as parcelas do empréstimo, no valor de R$ 150,00, foram reiteradamente descontadas de seu benefício previdenciário, única fonte de seu sustento, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças, uma vez que recebe o total de R$ 1.001,00 mensais. Ademais, viu-se obrigada a se ausentar de casa em plena pandemia para buscar a solução da questão.
XI. O quadro posto revela situação de extremo desgaste, insegurança e aflição imposta à consumidora, pessoa já idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua esfera pessoal do consumidor, sendo devida a reparação por dano moral.
XII. O valor da reparação, contudo, deve ser fixado em conformidade ao dano produzido, considerando-se as circunstâncias do evento, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame e também mediante análise de grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, sendo razoável, proporcional e condizente com os precedentes análogos o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
XIII. Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar o banco recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 diante dos prejuízos extrapatrimoniais impostos à consumidora idosa, mantendo a sentença em seus demais termos.
XIV. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, não há condenação em custas e honorários.
XV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.